Tribunal: TJSP
Processo: 1003453-83.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL - Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente - Danos elétricos em equipamentos do segurado - Nexo causal não demonstrado - Pretensão regressiva que se tem por improcedente - Apelação não provida.